Tribunal: TJES
Processo: 5002475-89.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5002475-89.2021.8.08.0006
Origem:
2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz/ES
RECORRENTES
: MARCONI PRATES RIBEIRO; RONY DE JESUS FERREIRA; CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA;
RECORRIDOS
: MARCONI PRATES RIBEIRO; RONY DE JESUS FERREIRA; CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA;
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS OBRAS NA DATA PACTUADA. ATRASO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(1).
A controvérsia versa sobre descumprimento de cláusula de Contrato de Promessa de Compra e Venda referente a um lote localizado na cidade de Aracruz (Lote 02, Quadra 11, Loteamento “Morada Park”). As partes acordaram que o bem seria vendido pelo valor de R$ 90.000,05 (noventa mil reais e cinco centavos) e que o prazo final para conclusão das obras (entrega do loteamento) seria em 30.05.2018. Os autores alegam que o prazo para o término das obras findou-se após o prazo pactuado, motivo pelo qual requer seja a ré condenada a pagar o valor da multa prevista em contrato por descumprimento, bem como em indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré ao pagamento da multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o que perfaz o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Por sua vez, não houve condenação em danos morais.

(3)
. Os autores, em recurso inominado, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada em danos morais, uma vez que suportaram transtornos e abalos psicológicos ao terem o sonho da casa própria frustrado por descumprimento de obrigações da ré.

(4).
Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação imposta. Preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da prescrição, sob a alegação de que o início da contagem do prazo prescricional se deu em maio/2018. Aponta, também, a incompetência dos juizados especiais em virtude do valor da causa e necessidade de perícia técnica. Alega que é parte ilegítima para configurar no polo passivo da demanda e apresenta denunciação à lide para trazer aos autos como parte o SAAE. Por fim, requer a suspensão do presente feito até que haja julgamento da ação em que são partes a ré e o SAAE.

(5).
Os autores não apresentaram contrarrazões, apesar de devidamente intimados. Por sua vez, em contrarrazões, a ré requer seja desprovido o recurso autoral. Por último, na esfera recursal, a parte ré apresenta petição em que sustenta a superveniência de novo fato, que, na sua ótica, implica no reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, eis que teria a parte autora deixado de cumprir as cláusulas do contrato (1.5 e 8.3), notadamente a não averbação nos órgãos públicos acerca da aquisição (escritura e registro do lote) em 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento do "Termo de Quitação".

(6).
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. Matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(7).
Da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa. No caso dos autos, os autores buscam reparação civil tão somente no que diz respeito à multa por descumprimento de cláusula contratual, que corresponde a 10% do valor do bem: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Eis aí o proveito econômico da pretensão, que serve de base para verificar, por conseguinte, que há conformidade com o valor de alçada dos Juizados Especiais, consoante art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.

(8).
Da ilegitimidade passiva. Sob o prisma da Teoria da Asserção,
entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré/recorrente possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida pela ré.

(9).

Da denunciação à lide (intervenção de terceiro). No âmbito dos juizados especiais não é admitida, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, conforme dispõe o art. 10 da Lei nº 9.099/95. Preliminar rejeitada.

(10)
. Rejeita-se, ainda, o pedido de suspensão do presente feito até que haja julgamento da ação tombada sob o nº 0005240-26.2018.8.08.0006, na medida em que a própria ré informa que, no dia 31.10.2018, encaminhou ofício ao SAAE cientificando a conclusão das obras de abastecimento de água e esgoto do empreendimento.

(11).
Da Prescrição. Ao compulsar os autos, observa-se que o prazo prescricional para pleitear a reparação civil foi respeitado pelos autores, na medida em que o início para contagem do prazo prescricional se deu a partir de novembro/2018. Apesar da data prevista para entrega das obras ser maio/2018, houve dilação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias, motivo pelo qual rejeita-se a questão prejudicial suscitada.

(12)
. A parte ré (CBL Desenvolvimento Urbano Ltda) alega que não houve atraso na conclusão das obras e que no dia 30.11.2018 teria solicitado expedição de “Alvará de Conclusão de Obras à Prefeitura de Aracruz”, estando dentro do prazo previsto para entrega das obras. Todavia, ao analisar os documentos anexados aos autos, observa-se que a ré não apresenta o referido alvará na data apontada. Apenas em 25.02.2019 foi emitido “Relatório de Vistoria de Obras pela Secretaria de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Aracruz”, o qual solicitou manifestação a respeito da emissão do Alvará, de modo que se conclui pela inexistência de alvará de conclusão [ou mesmo o habite-se] até a referida data (25.02.2019). Além disso, apesar da ré alegar que o SAAE exigiu a realização de novas exigências para proceder com a entrega do “Termo Definitivo de Conclusão e Entrega da Obra”, tem-se que restou configurado o descumprimento da cláusula 11.6 do contrato. Com efeito, a prorrogação de entrega da obra pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias destina-se justamente para situações como a narrada. Aliás, sobre o ponto, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, “
O prazo de tolerância tem o objetivo de resguardar a empresa do risco de atraso na conclusão de empreendimento de grande porte, não se justificando demora maior sob a alegação de que surgiram outros riscos inerentes à sua atividade econômica”
. Nesse sentido: “
O prazo contratual de tolerância de 180 dias na entrega de obras da construção civil é legal, desde que não ultrapassado, pois já contempla uma dilação que deve ser apta à solução de imprevistos inerentes à atividade
.” (TJDFT, Acórdão 1181150, 07225508020178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019). Portanto, tem-se por acertado o ato sentencial acerca do ponto, eis que reconhece o descumprimento contratual pela ré.

(13)
. Deixa-se de analisar a alegação da ré de que a parte autora descumpriu os itens 1.5 e 8.3 do contrato, porquanto se trata de inovação recursal. No pormenor, noticia a ré o descumprimento de cláusula contratual pela parte autora, pois não teria promovido a averbação nos órgãos públicos acerca da aquisição (escritura e registro do lote) em 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento do "Termo de Quitação".
Na realidade, a referida alegação não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, uma vez que não diz respeito a requisitos de admissibilidade recursal, bem como não é pertinente a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na Instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação do fato destacado, o qual, por tal motivo, não será considerado. E mais, ainda que fosse considerado, é relevante dizer que a matéria invocada não guarda pertinência com a controvérsia dos autos, que, como se nota até aqui, diz respeito ao atraso da entrega do imóvel. Daí, resta evidente que, sob o prisma do Microssistema dos Juizados Especiais, não pode a ré propor reconvenção (Lei 9.099/95, art. 31), sendo-lhe permitido, no máximo, o pedido contraposto, o que não é o caso dos autos, já que não se encontra “
fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
.” O pleito de compensação de crédito, assim, deve ser analisada na via ordinária competente.

(14).
Para além dos pontos até aqui tratados, o dano moral não é incidente na situação dos autos, pois se cuida de mero descumprimento contratual. Na linha de precedentes reiterados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). De modo mais específico e consoante o caso dos autos: “
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019) No mesmo sentido: “
A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores. 4. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. (...)
” (STJ; AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)”.

(15).
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(16).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

DECISÃO COLEGIADA

À UNANIMIDADE, RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.